Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-88.2019.8.11.0098
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-88.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA RAMOS SILVA - CPF: 012.352.291-90 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000391-88.2019.8.11.0098

APELANTE: TEREZINHA RAMOS SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
TEREZINHA RAMOS SILVA
contra sentença proferida em Ação de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil n. 1000391-88.2019.8.11.0098, da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para determinar à requerida que a requerida proceda com a correção da leitura realizada no mês de competência 05/2019 reemitindo nova fatura para pagamento nos valores corretos medianos dos meses anteriores, descontando dos valores já pagos e restituindo os valores excedentes pagos (id. 22375007) a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC e crescida de juros legais, de 1% (um por cento) desde o pagamento indevido. CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.
” (id. 156577697).

A autora apela e sustenta que “
não houve a suspensão da energia elétrica, porque a Apelante impediu que os prepostos da Apelada o fizessem, imagine seu desespero naquele momento, e devido a esta situação se viu OBRIGADA a pagar a fatura com valores ilegais, e indevidos para permanecer com energia.
”.

Defende que “
passou por desiquilíbrio em seu cotidiano, sofreu humilhações, teve sua paz retirada, pois impediu que fosse suspensa sua energia elétrica, enfrentando assim obstáculos para salvar a vida de seu neto que dependia naquela momento dos aparelhos para sobreviver, e ainda adimplir com uma fatura que cobrava por dívida inexistente, tendo em vista que não houve o consumo do total de Quilowatt-hora exposto na fatura, tanto que, houve a declaração de inexistência do débito na sentença.
”.

Argumenta que “
foram diversas as falhas na prestação de serviços por parte da Apelada que causou danos tanto materiais quanto morais, e que faz com que a Apelante mereça ser ressarcida.
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença condenando a apelada por dano moral (id. 156577699).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 156577703).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
TEREZINHA RAMOS SILVA
contra sentença proferida em Ação de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil n. 1000391-88.2019.8.11.0098, da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para determinar à requerida que a requerida proceda com a correção da leitura realizada no mês de competência 05/2019 reemitindo nova fatura para pagamento nos valores corretos medianos dos meses anteriores, descontando dos valores já pagos e restituindo os valores excedentes pagos (id. 22375007) a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC e crescida de juros legais, de 1% (um por cento) desde o pagamento indevido. CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.
” (id. 156577697).

Quando ao dano moral, no presente caso não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.

1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.

3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.

4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.

5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito.

6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.

8. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE

INEXIGIBILIDADE

DE

COBRANÇA COM REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO,

DANO

MORAL

E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS

NÃO

SOLICITADOS.

REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO

EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente

de

serviços

não

solicitados,

pois

não

ficaram demonstrados

os

danos

morais

na

espécie.

A

alteração

de tais conclusões,

demandaria

necessariamente

a

incursão

no

acervo fático-probatório

dos

autos,

o

que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece

a

existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida

caracterizadora

de

falha na prestação de serviço público (AgRg

no

AREsp

698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg

no

AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg

no

REsp.

1.516.647/RS,

Rel.

Min.

HERMAN

BENJAMIN,

DJe 22.5.2015). 3.

Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÍVIDA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito. Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.”
(N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. era cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(N.U 1001491-89.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor incontestavelmente exorbitante àquele normalmente pago pela consumidora, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.”
(N.U 1009509-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Ademais, a sentença consignou, para o presente, a seguinte condenação:

“CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.”

Contudo, entendo que a fixação dos honorários não respeitou as hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil, uma vez que, não reconheceu a sucumbência recíproca, tendo em vista que o arbitrou tão somente em desfavor do apelado.

Dessa forma, por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.

Assim, concluo ser devido aos causídicos do réu, para o presente caso, que a condenação de honorários advocatícios fixados na decisão singular em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, seja devidamente repartida por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Art. 86,
caput
, do CPC, razão pela qual altero a r. sentença de ofício em razão de tratar de matéria de ordem pública.

Finalmente, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Diante do desprovimento deste recurso, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) em desfavor da autora, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023